Tribunal: STF
Processo: HC 247471
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, por duas vezes, e 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nulidade da audiência de custódia e ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, e ausência de revisão da prisão no prazo devido.



    Requer-se, ao final,



    “Assim, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requer-se a concessão de medida liminar para revogar ou substituir a prisão preventiva ilegalmente imposta ao Paciente, bem como expedir o alvará de soltura correlato. 



    Após prestadas as informações e com o parecer do parquet, requer-se a concessão definitiva da ordem, nos mesmos termos do pedido liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Destaco, ainda, quanto à alegada legítima defesa de terceiros, que o tema não foi apreciado pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, o que afasta possibilidade de exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito:



    (...)



    Ultrapassadas as observações iniciais, relembro que o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (e-STJ fl. 100):



    (...)



    O Tribunal de origem assim fundamentou a controvérsia (e-STJ fl. 101-): 



    Não é caso de concessão da ordem, ao menos em sede liminar, visto que os argumentos e elementos acostados pelo impetrante, não se mostram suficientes para que se verifique a presença de ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de liberdade ao paciente. 



    O fato é grave - homicídio consumado - cometido com arma branca, em local público, durante evento que reúne expressivo número de pessoas, o que, por si, indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e acautelar o meio social. 



    [...] 



    A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva possui fundamentação hígida, inexistindo qualquer ilegalidade. 



    Por conseguinte, não há que se falar em ausência de fundamentação ou que a decisão se sustenta em fundamento genérico, muito menos que a ausência de transcrição ocasionaria a ausência de fundamentação, visto que a decisão se encontra na íntegra, em vídeo (link para audiência), sendo, inclusive, transcrita pelo impetrante em sua inicial. Ao contrário, a decisão analisa especificamente o fato e suas circunstâncias, que indicam a imperiosidade da medida segregatória. 



    [...] 



    Efetivamente, diante da extrema gravidade dos fatos e da mutiplicidade de vítimas, todas jovens, há que se assegurar a ordem pública. 



    Outrossim, a presença de condições pessoais eventualmente favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar constritiva, tampouco atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Diante dos elementos angariados ao feito, não verifico, prima facie, a ocorrência de constrangimento ilegal, a justificar o deferimento da liminar, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato imputado estão, por ora, bem apreciadas na decisão que decretou a segregação cautelar. 



    Observo que o decreto de prisão preventiva implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti); na indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis); e na efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada, com a máxima restrição da liberdade do imputado, o que se tem nos autos. 



    Nesta toada, por ora, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia prévia do paciente, dada a sua evidente insuficiência para a garantia da ordem pública. 



    Os motivos da prisão foram reexaminados e mantidos pelo juiz de primeiro grau quando do recebimento da inicial acusatória, in verbis (e-STJ fls. 150- 



    Após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos do processo, mantenho a convicção de que a prisão preventiva do acusado é, até o momento, a medida cabível e necessária para o prosseguimento adequado do feito. 



    Neste contexto, observo que persistem os indícios de autoria do acusado, bem como a comprovação da existência do crime objeto da imputação. 



    Importante salientar a gravidade em concreto do delito, que foi cometido nos pavilhões da Festa da Uva, local este que estava sediando o evento da Semana Farroupilha, onde se encontravam diversas famílias que foram ao local em busca de lazer, aumento a reprovabilidade do delito. 



    [...] 



    Desta forma, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para assegurar a regular instrução do processo, evitando que o acusado interfira na coleta de provas ou exerça influência sobre as testemunhas. Ademais, considerando a gravidade dos fatos imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública, a manutenção das prisões é uma medida que se impõe. 



    Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, revelada pelas graves circunstâncias em que praticados os delitos investigados. 



    Extrai-se dos autos que, após se envolver em conflito generalizado, o paciente teria ceifado a vida de uma das vítimas e tentado contra a de outras duas, mediante golpes de arma branca, em local público, durante evento que reúne expressivo número de pessoas, inclusive famílias (estacionamento dos pavilhões da Festa Uva, em Caxias do Sul/RS). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022). 



    A propósito:



    (...)



    Por outro lado, acerca da nulidade apontada na audiência de custódia (proferida oralmente e não apresentação do flagranteado), consignou a Corte a quo que (e-STJ fls. 101): 



    Por conseguinte, não há que se falar em ausência de fundamentação ou que a decisão se sustenta em fundamento genérico, muito menos que a ausência de transcrição ocasionaria a ausência de fundamentação, visto que a decisão se encontra na íntegra, em vídeo (link para audiência), sendo, inclusive, transcrita pelo impetrante em sua inicial. Ao contrário, a decisão analisa especificamente o fato e suas circunstâncias, que indicam a imperiosidade da medida segregatória. 



    De igual modo, embora não trazido para a audiência de custódia, o paciente foi representado na solenidade por seu defensor, sendo a sua ausência justificada pela comunicação realizada pela administração carcerária (processo 5044615-95.2023.8.21.0010/RS, evento 20, EMAIL1). Não havendo qualquer alegação ou sinalização de abuso policial, inexiste ilegalidade no ato. 



    Do excerto acima transcrito não vislumbro a ocorrência de nulidade apta a justificar a colocação do paciente em liberdade. A jurisprudência desta Corte orienta que eventual ‘ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar’ (HC n. 580.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.) 



    Por fim, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente